Tribunal: TJSP
Processo: 1010130-08.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência, reconhecida a abusividade da cobrança do seguro e determinada a devolução em dobra da quantia cobrada. Inconformismo do réu.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Tese firmada no julgamento do Resp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "Nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência, reconhecida a abusividade da cobrança do seguro e determinada a devolução em dobra da quantia cobrada. Inconformismo do réu.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Tese firmada no julgamento do Resp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito. Hipótese de venda casada. Abusividade configurada.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Contratação efetivada. Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC. Inexistência de má-fé da credora ou, nos termos da tese fixada no EARESP 600.663/RS, ausente contrariedade à boa-fé objetiva, circunstâncias que tornam indevida a devolução dobrada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a devolução simples do valor do seguro.